Tribunal: TJMT
Processo: 1032615-72.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032615-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA REZENDE VILELA - CPF: 075.321.986-77 (ADVOGADO), GABRIEL DE VASCONCELOS BRANDOLIS - CPF: 092.987.126-00 (AGRAVANTE), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. PROGRAMA MODERFROTA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica que, em ação revisional de contrato bancário com pedido de prorrogação de crédito rural, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, produtor rural, que buscava a restituição de trator retido e a manutenção da posse de outro, adquiridos com recursos do Programa MODERFROTA/BNDES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com o fim de suspender a exigibilidade da dívida e assegurar a posse dos tratores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza das operações firmadas no âmbito do Programa MODERFROTA segue regras específicas previstas no Manual de Crédito Rural
.

A prorrogação da dívida rural, embora prevista na legislação e na Súmula 298 do STJ, exige prova concreta da ocorrência de uma das hipóteses legais, como frustração de safra, dificuldade de comercialização ou eventos climáticos adversos, acompanhadas de documentação técnica e contábil robusta.

Os laudos apresentados pelo agravante, ainda que subscritos por profissional habilitado, não foram acompanhados de documentos contábeis, extratos, balanços ou quaisquer evidências que comprovem efetivamente a incapacidade temporária de adimplemento ou os impactos econômicos alegados.

A ausência de prova inequívoca da probabilidade do direito afasta, em juízo de cognição sumária, a possibilidade de concessão da tutela de urgência pleiteada
.

A análise aprofundada dos fatos e documentos exige instrução probatória, sendo inviável a concessão da medida em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de dívida rural exige prova documental robusta e idônea da frustração da safra ou incapacidade de pagamento.

Laudos unilaterais, desacompanhados de dados contábeis, não demonstram a verossimilhança do direito alegado para fins de antecipação da tutela.

Os princípios constitucionais e processuais invocados não afastam os efeitos de garantia fiduciária regularmente constituída sem a demonstração dos pressupostos legais da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1032615-72.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica que, em Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Pedido de Prorrogação de Crédito Rural indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a manutenção da posse do trator John Deere 5080E e a restituição de outro John Deere 5090E.

O agravante aduz ter firmado com o agravado as Cédulas de Crédito Bancário nº 2639433/21 e nº 2993302/22, com recursos da linha MODERFROTA/BNDES, adquirindo os maquinários que considera essenciais ao manejo da atividade pecuária leiteira em regime de confinamento, responsável pela produção diária de aproximadamente 1.500 litros de leite na Fazenda Limeira, localizada em Prata/MG.

Sustenta que os contratos possuem natureza de crédito rural, sujeitando-se ao regime especial do Decreto-Lei nº 167/67.

Afirma que juntou Laudo Técnico de Avaliação de Atividade Rural comprovando a essencialidade dos tratores, e a utilização diária no manejo da pecuária leiteira, bem como o Laudo de Capacidade de Pagamento evidenciando frustração de safra, dificuldade de comercialização e necessidade da prorrogação contratual.

Argumenta que o juízo a quo não analisou a essencialidade dos maquinários para manutenção da atividade produtiva, a função social da propriedade rural (art. 186 da CF) e a boa-fé do produtor rural, que busca renegociar sua dívida.

Salienta que sem o aludido maquinário não consegue realizar o trato mecanizado de cerca de 75 vacas leiteiras confinadas, situação que implica na paralisação da produção, perda do rebanho e ruína financeira familiar.

Informa que o inadimplemento decorreu de dificuldades extraordinárias oriundas da crise econômica no setor agropecuário, oscilações nos preços dos insumos e efeitos adversos das condições climáticas.

Aduz que a operação possui inequívocas características de crédito rural, sujeitando-se à normatização do Banco Central, inclusive quanto à prorrogação em caso de inadimplemento.

Assinala que buscou renegociação contratual em diversas ocasiões, apresentando propostas viáveis, porém as respostas da instituição financeira esbarraram em exigências excessivamente onerosas, ora impondo entradas elevadas, ora condicionando a negociação à quitação integral das parcelas em atraso.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal
(
id

316706852
)
.

Contraminuta apresentada

(
id

325284891)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR

O agravado suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso, alegando que as matérias ora discutidas já foram
apreciadas nas ações de busca e apreensão nº 1002177-47.2024.8.11.0049 e nº 1002176-62.2024.8.11.0049, havendo inclusive sentença de procedência em favor do agravado na primeira ação e decisão no Agravo de Instrumento nº 1008557-05.2025.8.11.0000 relacionado à segunda ação.

Embora existam ações de busca e apreensão relacionadas aos mesmos bens, a presente ação revisional possui causa de pedir e pedidos distintos, voltados à revisão das cláusulas contratuais, ao reconhecimento da natureza de crédito rural das operações e à prorrogação da dívida.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

O agravante sustenta que as Cédulas de Crédito Bancário nº 2639433/21 e nº 2993302/22, embora formalmente constituídas como CCBs, possuem natureza de crédito rural, por terem sido firmadas com recursos da linha MODERFROTA/BNDES e destinadas à aquisição de tratores para atividade agropecuária.

R
eferido programa
está expressamente previsto no próprio Manual do Crédito Rural como i
nstrumento de fomento
aos produtores rurais e cooperativas de crédito com renda de até R$ 45.000.000,00, cujo objetivo é o financiamento de tratores e implementos para atividade agropecuária (
Capitulo
1
1, seção
05
, item 0
1
do MCR)
, cujos recursos são originários de repasse do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e da
Agência Especial de Financiamento Industrial – Finame, ambos vinculados ao Ministério da Fazenda.

A operacionalização ocorre por meio de instituições financeiras credenciadas, que atuam como repassadoras dos valores aos produtores rurais e suas cooperativas.
E,
os encargos contratuais são estabelecidos pelo próprio BNDES. Confira-se (
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/moderfrota
, acesso em 14.11.2025):

Produtores rurais enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (
Pronamp
): taxa de juros prefixada de até 12,5% ao ano.

Produtores rurais e cooperativas de produção agropecuária, com renda ou receita operacional bruta anual de até R$ 45 milhões, incluído, nesse limite, o somatório da renda do grupo econômico a que pertença: taxa de juros prefixada de até 13,5% ao ano.

Conforme consta nas cédulas sub judice, os juros remuneratórios foram arbitrados em 8,5% ao ano e em 12,5% ao ano,
não estando em desacordo com as normas legais do programa.

No mais, o próprio MCR também estabelece que as regras de alongamento da dívida rural previstas no item
2.6.4
,
não são aplicáveis aos financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento, que estão sujeitos a normas próprias:

5 -
O disposto no item 4:
(Res CMN 4.883
art
1º; Res CMN 5.253
art
1°)

a) é aplicável aos financiamentos contratados com equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional – TN, hipótese em que as operações devem ser previamente reclassificadas, pela instituição financeira, para fonte não
equalizável
, observada a vedação de que trata o MCR 6-2-14; (Res CMN 5.253
art
1
°)

(
*)

b)
não é aplicável: (Res CMN 4.883
art
1º)

I -
aos
créditos de comercialização sujeitos a normas próprias aplicáveis à Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM);

II -
aos
financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento, que estão sujeitos a normas próprias.

Portanto, ante a
aparente
vedação contida no MCR
quanto ao direito ao alongamento na hipótese sub judice
, fica afastada em juízo de cognição sumária a
probabilidade
do direito para concessão da tutela pre
tendida
, devendo o tema ser discutido com maior profundidade na instrução processual.

Sobre a matéria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO DO CRÉDITO RURAL. PROGRAMA
MODERFROTA
. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

(...)

O acórdão também analisou a regulamentação específica do Programa
MODERFROTA
, afastando a aplicação das normas gerais de prorrogação de dívidas previstas no Manual de Crédito Rural (MCR), em razão de vedação expressa constante do Capítulo 11, Seção 1, item 5, alínea “b”, inciso II.

Inexistem omissões, contradições ou obscuridades, tratando-se de inconformismo com a conclusão jurídica adotada, hipótese que não autoriza a utilização dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

(...)
As operações firmadas no âmbito do Programa
MODERFROTA
não estão sujeitas à prorrogação automática prevista no MCR, em razão de expressa vedação normativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.634.068/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 21.06.2018.

(N.U 1034907-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2025,
Publicado
no DJE 05/05/2025)

De toda forma, ainda que considerada a possibilidade de prorrogação da
dívida,
as
provas apresentadas pelo Agravado são insuficientes para demonstrar, mesmo em sede de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Manual de Crédito Rural para a prorrogação da dívida.

Isso porque, embora o agravante tenha apresentado laudo técnico que, embora assinado por profissional habilitado, se apresenta desprovido de documentos contábeis que demonstrem, com segurança, os reflexos econômicos concretos da alegada quebra de safra. A mera indicação de redução da produtividade, dissociada de dados financeiros, extratos, balanços ou qualquer outra evidência robusta da alegada insolvência momentânea, não atende aos requisitos exigidos pela legislação e pela jurisprudência dominante para justificar a suspensão da exigibilidade da dívida.

Diante desse cenário, a verossimilhança do direito invocado não se sustenta.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE - INDEFERIMENTO – INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ – ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS – DESACOLHIMENTO –
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020 – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020.

Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural,
anexou aos autos de origem apenas notícias e normativos genéricos relativos a dificuldades sazonais do mercado agropecuário e um laudo unilateral, desacompanhado dos documentos contábeis oficiais, sendo, pois, insuficientes para demonstrar a contento (i) que enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos
; (
ii
) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (
iii
) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, pelo que escorreito o indeferimento da suspensão liminar de exigibilidade da CRP cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome.-

(N.U 1003201-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. DIREITO À
PRORROGAÇÃO
. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Ação Mandamental de
Prorrogação
de Contratos
Rurais
. O agravante, produtor
rural
, celebrou contratos de crédito com alienação fiduciária para aquisição de maquinários agrícolas, e pleiteava a suspensão da exigibilidade das dívidas e a manutenção da posse dos bens, alegando frustração de safra e negativa administrativa injustificada da
prorrogação
pelo banco credor. Sustentou que a perda de receita decorrente de intempéries climáticas inviabilizou o cumprimento das obrigações.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória com base no direito à
prorrogação
da dívida
rural
em virtude de eventos climáticos e dificuldades financeiras, à luz da Súmula nº 298 do STJ e do Manual do Crédito
Rural
.

III. Razões de decidir 3. A
prorrogação
da dívida
rural
é direito do devedor, desde que comprovados os requisitos legais e normativos, como frustração de safra, dificuldade de comercialização ou outras adversidades relevantes (Manual do Crédito
Rural
, item 2.6.9). 4. No caso, o laudo técnico apresentado se limita a apontar redução na produtividade agrícola, sem instrução com documentos contábeis oficiais ou provas robustas que demonstrem impacto financeiro concreto e efetiva incapacidade de pagamento. 5. A jurisprudência desta Corte é firme ao exigir, para fins de tutela provisória, prova
contundente da verossimilhança do direito alegado, o que não se verifica nos autos. 6. A mera alegação de crise agrícola não autoriza, por si só, a suspensão das obrigações pactuadas.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A
prorrogação
de dívida
rural
fundada em frustração de safra exige prova técnica e contábil idônea que demonstre a real incapacidade temporária de adimplemento.

2. A ausência de comprovação concreta dos prejuízos inviabiliza o deferimento de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

(N.U 1028395-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025)

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO
RURAL
. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA PRORROGAÇÃO E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por pequenos produtores
rurais
contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de cédula de crédito
rural
e prorrogação do vencimento da dívida, no contexto de alegadas perdas decorrentes de eventos climáticos adversos, alta nos custos de produção e desvalorização de preços de mercado. A instituição financeira, apesar de provocada extrajudicialmente, negou o
alongamento
do
débito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência com o fim de suspender, liminarmente, a exigibilidade da cédula de crédito
rural
, à luz do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, conforme o art. 300 do CPC.

A alegação de prejuízos financeiros decorrentes de eventos climáticos adversos, embora relevante, não está acompanhada de elementos probatórios robustos que permitam a verificação da efetiva frustração da safra e da real incapacidade de pagamento dos agravantes.

Os laudos unilaterais apresentados carecem de contraditório e instrução probatória, impossibilitando a aferição segura, em sede de cognição sumária, dos requisitos legais e normativos exigidos para o
alongamento
da dívida
rural
.

O direito invocado com base na Súmula 298 do STJ exige o cumprimento das condições previstas na legislação de regência e no Manual de Crédito
Rural
, as quais demandam análise aprofundada e não se mostram evidenciadas de plano.

A decisão agravada observa o devido equilíbrio entre os interesses das partes e resguarda o contraditório ao indeferir medida de impacto relevante sobre obrigação contratual performada, sem base probatória suficiente para antecipação dos efeitos da tutela de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de cédula de crédito
rural
exige prova inequívoca e tempestiva da ocorrência de eventos adversos, bem como da efetiva frustração da safra e da incapacidade de pagamento.

Laudos unilaterais e ausência de demonstração de pedido
administrativo prévio e idôneo inviabilizam o deferimento liminar da prorrogação de crédito
rural
.

O direito ao
alongamento
da dívida previsto na Súmula 298 do STJ depende da comprovação dos requisitos legais e normativos, não sendo suficiente a mera alegação de prejuízos climáticos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300;
Manual
de Crédito
Rural
. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 298; TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJSP, AI nº 2241319-90.2020.8.26.0000, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 19.09.2024.

(N.U 1019868-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

O agravante invoca o princípio da função social da propriedade rural (art. 186 da CF) e o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) para fundamentar seu pedido de manutenção/restituição da posse dos tratores
, por serem essenciais à sua atividade.

Embora tais princípios sejam relevantes para a interpretação e aplicação do direito, não têm o condão de afastar, por si sós, os efeitos da garantia fiduciária regularmente constituída, especialmente quando não comprovados
, por ora,
os requisitos legais para a prorrogação da dívida
ou

a suspensão da mora
em tutela de urgência
nos termos do Tema
31
do STJ (cobrança abusiva na normalidade e
prestação de caução ou pagamento do valor incontroverso nos autos), já que o devedor pretende obter prazo de carência até o ano de 2029.

Assim, por ora não se tem a segurança necessária para o deferimento da tutela pretendida.

Logo, os fatos são controvertidos e serão analisados de modo mais aprofundado com o contraditório e a instrução probatória, na fase de conhecimento.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025